Tribunal: TJDFT
Processo: 0713870-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713870-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA HELENA DE CARVALHO GUIMARAES AGRAVADO: PAULO CESAR DIAS DA SILVA D E S P A C H O Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos artigos 7o e 10, ambos do CPC, intime-se a agravante RENATA HELENA DE CARVALHO GUIMARAES, para, no prazo de 5 dias, manifestar-se sobre a petição de ID 35229204, juntada pelo agravado PAULO CESAR DIAS DA SILVA, no que concerne: (i) à impugnação à gratuidade de justiça, devendo comprovar a manutenção dos requisitos legais para a sua concessão, (ii) bem como ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé. Intime-se. Publique-se. Brasília, 13 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora